Tribunal: TJMT
Processo: 1015481-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015481-71.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALTEMIR CARLOS AGNOLIN em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.° 1002863-38.2021.8.11.0051, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de suspensão dos descontos pelo Banco Agravado na conta bancária do Agravante, bem como postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova para a fase saneadora do processo.
Inconformado, insurge-se o Agravante requestando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que os descontos promovidos pelo Banco Agravado causam enorme prejuízo ao Recorrente, eis que inexiste relação jurídica entre as partes.
Afirma que o Agravante é pessoa idosa e que os descontos recaem sobre o seu benefício previdenciário.
Forte nesses argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, desde logo, fazer cessar os descontos em sua conta bancária. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pese ao Recorrente afirmar que a situação exposta na exordial se caracteriza como situação de urgência, a documentação carreada aos autos demonstra realidade diversa.
Aliás, o próprio Agravante afirma na peça de ingresso que o início da vigência contratual ocorreu em 01/11/2015 (ID. 62885949 – pág. 04/autos principais). Em contrapartida, nota-se que o Recorrente ajuizou demanda para refutar a legitimidade do contrato somente em 25/08/2021, ou seja, quase 06 (seis) anos após a data do negócio jurídico impugnado.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos vertidos pelo Recorrente no recurso, notadamente no que tange ao periculum in mora. Por isso, não há falar em urgência que justifique a concessão do efeito ativo nesta quadra processual.
Vale ressaltar que, se o Recorrente pôde aguardar tal lapso para se contrapor aos atos do Banco Agravado que alega serem ilegais, pode, igualmente, aguardar a angularização processual, com a consequente formação do contraditório.
No que se refere à postergação do pedido de inversão do ônus da prova, igualmente, não há demonstração dos requisitos legais, haja vista que o Julgador apenas postergou a análise da matéria para a fase saneadora do processo, o que não tem potencial lesivo ou risco de gerar dano ao Recorrente até o exame do mérito recursal
À vista de todo o exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição sumária, sendo de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora